Tribunal: TJES
Processo: 5001292-61.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001292-61.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e outros
RECORRIDO: LUZINETE DA SILVA OLIVEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001292-61.2022.8.08.0002

RECORRENTES: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e BANCO BRADESCO SA

RECORRIDA: LUZINETE DA SILVA OLIVEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DUPLO RECURSO INOMINADO. IRRESIGNAÇÃO DE AMBOS REQUERIDOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR AFASTADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CEDENTE E CESSIONÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA NÃO COMPROVADA. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. DANOS MORAIS MINORADOS DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por
LUZINETE DA SILVA OLIVEIRA
em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
e
BANCO BRADESCO SA
, na qual narra a parte autora, brevemente, que, ao tentar realizar uma compra no crediário, foi surpreendia com a informação de que seu nome estava negativado. Assevera que, ao buscar maiores informações, tomou conhecimento que o débito que deu origem à negativação foi uma dívida de cartão de crédito mantida com o banco requerido, a qual afirma desconhecer. Requer, ao final, declaração de inexistência do débito, além de indenização por dano moral.

Em contestação, o BANCO BRADESCO SA (ID 9152162), sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, haja vista ter vendido a dívida à segunda requerida, aduz ainda que a dívida que originou a negativação da autora é legítima, sendo oriunda de cartão de crédito contratado e utilizado por esta.

Por sua vez, o FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 2 (ID 9152168), argui preliminarmente a ausência do interesse de agir ante a perda do objeto. No mérito, aduz que a cobrança decorre de inadimplência da parte autora.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 9152199) dispôs que:

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora desde a data da inscrição indevida (evento danoso), e correção desde a data do arbitramento (STJ Súmula 362), bem como, declarar a inexistência da dívida. Ainda, ratifico a tutela de urgência concedida.

Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignados, ambos os requeridos interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões recursais, o Banco Bradesco (ID 9152203) reiterou a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento que a dívida reclamada foi vendida à empresa corré, Fundo de Investimento, responsável pela negativação do nome da autora. Requereu, ao final, a reforma a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, que a responsabilidade recai somente em desfavor do corréu.

O FUNDO DE INVESTIMENTO apresentou peça com fundamentação idêntica ao recurso do Banco Bradesco (ID 9152205).

Contrarrazões apresentadas aos IDs 9152207 e 9152208.

É o relatório.

VOTO

Considerando a similitude da matéria debatida nos recursos, anoto que farei a análise conjunta das irresignações.

Preparo recolhido IDs 9152204 e 9152206.

Conheço
dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Antes de mais nada,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente BANCO BRADESCO (ID. 9152203, p. 3).

Alega o recorrente não ser legitimado para compor o polo passivo da presente ação, ao argumento de que cedeu o crédito para a corré FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II. Segundo o recorrente, tendo ele cedido o crédito, extingue-se sua responsabilidade em relação ao apontamento objeto da presente ação.

No entanto, tal argumento não prospera, sobretudo porque o recorrente participa da cadeia de consumo, tendo auferido lucro, ainda que indireto, em decorrência do ato praticado contra a recorrida. Assim, é legitimado passivo e responde em solidariedade com a outra ré pelos danos causados à autora.

Veja-se a jurisprudência:

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -CESSÃO DE CRÉDITO - CDC - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CEDENTE E CESSIONÁRIO - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - DANO MORAL INDENIZÁVEL - CONFIGURAÇÃO - VALOR REPARATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Em contrato de cessão de créditos, no qual os créditos se originaram de relação consumerista, eventual desencontro no repasse pela empresa cedente à empresa cessionária dos valores pagos pelo consumidor, não tem o condão de elidir a responsabilidade de qualquer das duas empresas pelos danos decorrentes de eventual negativação indevida do consumidor. Na espécie, incide, por força do art. 7º, parágrafo único, do CDC, a solidariedade entre as rés, cedente e cessionária, ambas ofensoras. A obrigação de indenizar surge de uma conduta capaz e suficiente de produzir o evento danoso, como na hipótese de negativação do nome do consumidor pela empresa cessionária por suposta dívida decorrente de contrato de financiamento com alienação fiduciária, sem que tenha havido a prévia prestação de contas estabelecida no art. 2º do Decreto-lei n. 911/69, comprovando-se a existência do débito cobrado. Aplicam-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aferição do valor reparatório. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.154270-3/001, Relator (a): Des.(a) Baeta Neves , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/02/2020, publicação da sumula em 19/ 02/ 2020) (destaquei).

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco Bradesco.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

É patente submeter o caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde os requeridos, objetivamente, como fornecedores de serviços, pelos danos causados ao consumidor, independentemente da perquirição da existência de sua culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Para tanto, a parte requerente deve comprovar a existência de dano e de nexo causal com a conduta do agente, cabendo à parte requerida, em contrapartida, demonstrar a ocorrência de alguma causa excludente de ilicitude, como a culpa exclusiva do consumidor ou inexistência de falha na prestação do serviço, para que possa afastar o dever de indenizar.

No caso em apreço, verifico que a autora/recorrida ajuizou a presente ação de indenização por danos morais c/c declaratória de inexistência de débito em face do réu/recorrente, alegando que seu nome foi incluído indevidamente em cadastros restritivos de crédito por dívida que desconhece.

Por outro lado, o recorrente defende a legitimidade do débito que ensejou a anotação restritiva de crédito em nome da autora, afirmando que houve cessão de crédito sobre o débito ora discutido.

Importante ressaltar que a recorrida não questiona a cessão de crédito alegada pelo recorrente, mas sim a ausência de vínculo entre eles, visto que o réu/recorrente é a instituição cedente. Assim, a questão controvertida recai sobre a existência ou não de contrato celebrado entre a autora e o banco réu.

Com efeito, negando a recorrida o débito que implicou na constituição da dívida anotada, incumbe aos recorrentes, diante da impossibilidade de se provar fato negativo, comprovarem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do que estabelecem os artigos 6º, VIII, do CDC e 373, II, do CPC.

A meu sentir, no caso em tela, o réu não se desincumbiu de tal ônus, deixando de demonstrar satisfatoriamente o alegado vínculo jurídico, pois não há qualquer documento assinado pela recorrida relativo à suposta contratação.

Conforme também observado pelo sentenciante (ID 9152199):

Apesar da tese constante das defesas, as contestações não vieram acompanhadas de prova de que o débito pendente seria derivado de contratação válida e eficaz entre as partes como lá alegado, nem mesmo ocorrendo demonstração da utilização do cartão pela autora e documento que comprove a cessão do crédito.

Assim, como a requerente nega a contratação dos serviços que teriam dado causa ao débito, entendo que cabia às requeridas a prova da expressa adesão e disponibilização do serviço em favor da autora, ônus que, no entanto, não se desincumbiu satisfatoriamente.

Pela ausência de prova suficiente para demonstrar a regularidade do débito e, por consequência, da anotação no rol de negativados, entendo pelo provimento da ação para reconhecer a inexistência do débito lançado e cancelar a negativação nos órgãos de proteção declinados na inicial.

Como se sabe, defendendo o consumidor a inexistência do débito, não lhe pode ser exigida prova negativa, sendo da parte ré o ônus de comprovar a regularidade da negativação.

O ônus de comprovar a existência da relação jurídica é da parte que a alega, sendo certo que a mera apresentação do contrato de cessão de crédito é insuficiente para afastar o direito pleiteado pela recorrida, fazendo-se necessária a apresentação de contrato originário.

Neste contexto, a falha na prestação de serviço do requerido/recorrente resta inconteste, sendo, portanto, devida a indenização moral.

Isso porque a situação vivida pela autora/recorrida causou-lhe enorme desgosto e intranquilidade, não se tratando de mero dissabor, significando, sim, violação ao patrimônio moral.

Ademais, ainda que o dano não restasse comprovado, a indenização seria cabível, visto tratar-se de dano
in re ipsa
, isto é, derivado do próprio ato ofensivo.

Entretanto, no que tange ao
quantum debeatur
entendo que o patamar fixado em primeiro grau supera o montante normalmente fixado por esta Turma em casos semelhantes, além de não ter vislumbrado nenhuma especificidade a justificar a manutenção do valor de origem, motivo pelo qual acolho o pleito de minoração e fixo-o em R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção a contar do arbitramento (sentença), corrigidos pela taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por ambos os requeridos e
DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL
, tão somente para minorar os danos morais para o patamar de
R$5.000,00 (cinco mil reais). Correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/24).

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)